Tribunal: TRF3
Processo: 5012309-40.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
803/907)

5012309-40.2023.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012309-40.2023.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MARCELO TADEU TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: MARCO ANTONIO SINIEGHI FILHO, CARLOS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AVALISTA. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos via SISBAJUD e a retirada de restrições lançadas sobre veículos do avalista em execução promovida pela Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a constrição patrimonial sem considerar o alegado descumprimento, pela exequente, da determinação judicial de apresentação de nova memória de cálculo nos embargos à execução, e se tal circunstância afastaria a liquidez do título executivo.

III. Decisões

3. A alegação de omissão foi afastada, pois o acórdão embargado analisou expressamente o argumento relativo à ausência de atualização dos cálculos pela exequente, consignando que tal circunstância não inviabiliza, no caso concreto, a manutenção da constrição patrimonial. O julgado destacou a existência de cálculos apresentados em 2019 que apontam dívida no valor de R$ 1.059.811,13, bem como a ausência de prova de que as garantias prestadas seriam suficientes para a quitação integral do débito.

4. A manutenção da penhora foi considerada legítima diante da responsabilidade solidária do avalista, que responde pelo adimplemento da obrigação nos mesmos limites aplicáveis ao devedor principal.

5. Reconheceu-se o caráter meramente infringente dos embargos, sendo inaplicável a via eleita para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, 1.021, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CC, art. 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; TRF3, AI 5032773-85.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 23.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012309-40.2023.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MARCELO TADEU TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: MARCO ANTONIO SINIEGHI FILHO, CARLOS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

INTERESSADO: MARCO ANTONIO SINIEGHI FILHO, CARLOS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

INTERESSADO: MARCO ANTONIO SINIEGHI FILHO, CARLOS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ (REsp 1.677.144/RS). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL QUANDO SE TRATAR DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AVALISTA. SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado para reformar decisão que, nos autos da execução no 5000097-25.2020.4.03.6100, indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 12.522,92 constritos via SISBAJUD e de exclusão de restrições lançadas sobre veículos do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se o agravante comprovou hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante do novo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ acerca da necessidade de demonstração do mínimo existencial para verbas depositadas em conta corrente; e

(ii) se há fundamento para afastar a constrição sobre veículos do agravante, avalista solidário do contrato executado, sob alegação de excesso de onerosidade e ausência de liquidez do débito após sentença nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O novo entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS, julgado em 21/02/2024) estabelece que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança; para conta corrente, exige-se prova de que a verba compõe patrimônio destinado ao mínimo existencial.

4. No caso, não houve demonstração de que o numerário bloqueado se encontrava em caderneta de poupança, tampouco comprovação de sua essencialidade, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

5. O agravante, como avalista, responde solidariamente pela dívida executada, podendo ter patrimônio constrito nos mesmos limites aplicáveis ao devedor principal.

6. A existência de sentença nos embargos à execução determinando que a CEF atualize a memória de cálculo não afasta a constrição, diante da ausência de prova de suficiência das garantias já ofertadas e do valor elevado da dívida (R$ 1.059.811,13).

7. A manutenção das restrições RENAJUD é medida necessária para assegurar a utilidade da execução, inexistindo perigo de dano reverso ao agravante.

8. O agravante não indicou bens menos gravosos nem demonstrou excepcionalidade que justificasse substituição da penhora, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 578).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de até 40 salários mínimos aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, exigindo-se comprovação do mínimo existencial para numerário bloqueado em conta corrente.

2. O avalista responde solidariamente pela dívida e pode sofrer constrições patrimoniais nos mesmos limites aplicáveis ao devedor principal.

3. A ausência de indicação de bens menos gravosos e de circunstância excepcional impede a substituição da penhora ou o desbloqueio de valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 805; 1.021; Lei 6.830/80, arts. 9o e 11; CC, art. 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, 4a Turma, j. 20.05.2024; STF, HC 144.187 AgR, 2a Turma, j. 04.06.2018; TRF3, AI 5032773-85.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 23.05.2024”.

Alegou o embargante omissão quanto ao não cumprimento, pela Caixa Econômica Federal, do abatimento determinado nos autos dos embargos à execução n. 5020662-10.2020.4.03.6100.

Em contrarrazões, a embargada afirmou que não há vício sanável pela via eleita e que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Na origem, trata-se de processo de execução, tombado sob o n. 5000097-25.2020.4.03.6100, ajuizado pela Caixa Econômica Federal em face de Omega Paper Industria e Comercio e Serviços Ltda. com o objetivo de executar dívida de contrato de empréstimo, garantida por aval e penhor.

Os avalistas opuseram os embargos n. 5020662-10.2020.4.03.6100 para questionar o valor do débito, que foram julgados procedentes. O Juízo determinou que a CEF apresentasse nova memória atualizada e discriminada do débito, a fim de abater o valor oferecido em garantia (penhor no valor de R$ 527.250.00) e o depósito judicial (R$ 15.185,57).

Entretanto, a CEF não apresentou os cálculos atualizados e, mesmo assim, requereu a penhora de bens dos avalistas, o que foi deferido e acarretou em bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 12.522,92. O avalista ora embargante questionou a legalidade do bloqueio, diante da ausência de liquidez da dívida executada, já que pendente a apresentação de cálculos pela exequente. A decisão que manteve a constrição foi desafiada pelo presente agravo de instrumento, que foi desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão não considerou o descumprimento, pela CEF, da determinação de novo cálculo. Porém, da leitura do referido pronunciamento judicial, nota-se que essa circunstância foi expressamente citada:

“[...] insurge-se o recorrente, pugnando pelo desbloqueio dos seus bens particulares, aduzindo que a dívida executada não apresenta o atributo da liquidez, uma vez que a CEF, desconsiderando sentença proferida nos embargos de execução n° 5020662-10.2020.4.03.6100, não apresentou nova planilha de débito atualizado, abatendo o valor oferecido como garantia ao contrato de empréstimo n° 0000992526456370 e depósito judicial efetuado pelo agravante na quantia de R$ 15.185,57 [...]”.

Ocorre que, em 2019, foram apresentados cálculos que demonstram que a dívida atinge o montante de R$ 1.059.811,13, de modo que não se pode concluir que as garantias já prestadas são suficientes a quitar o débito, afastando a constrição. A matéria foi detidamente analisada pelo acórdão embargado, conforme os seguintes excertos:

“[...] O caso dos autos diz respeito ao processo de execução n° 5000097-25.2020.4.03.6100 promovido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da sociedade empresária OMEGA PAPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e seus avalistas com objetivo de executar a quantia de R$ 1.059.811,13 referente ao inadimplemento do contrato de empréstimo à pessoa jurídica n° 0000992526456370 firmado em 24/06/2016. Destaque-se que a dívida foi garantida pelo aval dado pelos executados (ID-26582236, autos de origem) e Termo de Penhor de Depósitos/ Aplicação Financeira em favor da CEF no valor de R$ 527.250,00, depositada/ aplicada em LCI (ID - 26582244, p.04, autos de origem).

Pois bem, diante do não pagamento do saldo devedor, o Juízo de primeira instância determinou o arresto de bens e valores em nome dos executados (ID -279345539, autos de origem). Desta feita, foi lançada restrição de transferência dos automóveis de placa n° DEA6567, CICO207 e BRA9965 pelo sistema RENAJUD (ID - 279954251, autos de origem) e bloqueio de valores de R$ 12.522,92 (ID - 280079137, autos de origem) do patrimônio do agravante [...].

Merece destaque que o agravante na qualidade de avalista é obrigado solidário ao pagamento da dívida contraída pela sociedade empresária OMEGA PAPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Dessa forma, seus bens também poderão sofrer constrição judicial com o objetivo de quitar o saldo devedor.

Nesse aspecto destaque-se que o valor da dívida executada é de R$ 1.059.811,13, com cálculos atualizado em 16/12/2019 (ID - 26582245).

Por sua vez, o montante de R$ 527.250,00 oferecido como garantia ao adimplemento do negócio, encontra-se aplicado em Letra de Crédito Imobiliário (LCI), e para saber o resultado desse investimento indispensável saber qual taxa de juros a que está atrelado, com a finalidade de apurar o valor dos rendimentos. Por isso, nesse juízo de cognição sumário inerente ao agravo de instrumento, não se pode precisar se as garantias oferecidas são suficientes para quitar a dívida e extinguir o processo de execução [...]”.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AVALISTA. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos via SISBAJUD e a retirada de restrições lançadas sobre veículos do avalista em execução promovida pela Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a constrição patrimonial sem considerar o alegado descumprimento, pela exequente, da determinação judicial de apresentação de nova memória de cálculo nos embargos à execução, e se tal circunstância afastaria a liquidez do título executivo.

III. Decisões

3. A alegação de omissão foi afastada, pois o acórdão embargado analisou expressamente o argumento relativo à ausência de atualização dos cálculos pela exequente, consignando que tal circunstância não inviabiliza, no caso concreto, a manutenção da constrição patrimonial. O julgado destacou a existência de cálculos apresentados em 2019 que apontam dívida no valor de R$ 1.059.811,13, bem como a ausência de prova de que as garantias prestadas seriam suficientes para a quitação integral do débito.

4. A manutenção da penhora foi considerada legítima diante da responsabilidade solidária do avalista, que responde pelo adimplemento da obrigação nos mesmos limites aplicáveis ao devedor principal.

5. Reconheceu-se o caráter meramente infringente dos embargos, sendo inaplicável a via eleita para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, 1.021, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CC, art. 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; TRF3, AI 5032773-85.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão